Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705979-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA DE BETANIA RABELO TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTA DE BETANIA RABELO TEIXEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para pronto restabelecimento do contrato de plano de saúde, na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. A agravante, em breve síntese, narra ser titular do plano de saúde administrado pela ré desde 2005, tendo como dependentes sua irmã e mãe, já idosa. Alega sempre ter realizado o pagamento das mensalidades pontualmente, tendo, por descuido, deixado de pagar somente a parcela referente a novembro de 2019. Defende não ter sido notificada para realizar o pagamento e nem do cancelamento, do qual tomou ciência somente em 14/02/2020, quando pretendeu utilizar o seguro para realizar um exame médico. Afirma ter realizado o pagamento das parcelas posteriores, bem como do referente a novembro de 2019 que se encontrava em aberto. Entende, por isso, ser abusivo o cancelamento do plano de saúde. Aduz ser urgente o reestabelecimento do contrato, pois as beneficiárias não poderão usufruir dos serviços de saúde associados ao plano (exames, consultas, dentre outros), e, além disso, acaso alguma situação emergencial venha a ocorrer, demandando cirurgias, internações e UTI, ficarão descobertas enquanto tramita o feito. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para o imediato restabelecimento do contrato existente entre as partes e enquanto tramita o recurso. Informa que a Agravada se nega a expedir os boletos para o regular pagamento do seguro de saúde, a contar de fevereiro de 2020. Assim, nos termos do art. 539, do CPC, requer seja deferido o pedido de consignação em pagamento das mensalidades que vencerem no curso do processo, a contar de fevereiro de 2020. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal eventualmente deferida para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (ID 14938902). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação de tutela poderá ser concedia ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela que pretende antecipar. Conforme consta na cláusula 53 do Regulamento do Plano de Saúde ASSEFAZ (14940465 - Pág. 12), é causa de cancelamento do contrato o inadimplemento da mensalidade por período superior a 60 dias: “Art. 53 A perda da condição do plano de assistência à saúde ocorrerá nas seguintes situações: (...) II - Inadimplência do beneficiário em relação às mensalidades e contribuições mensais e descumprimento do Estatuto da ASSEFAZ. (...) § 5o - O atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, acumulado nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, acarretará o cancelamento do contrato, fi cando a ASSEFAZ obrigada a notifi car tal fato ao TITULAR até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência.” Consta dos autos que a agravante deixou de efetuar o pagamento da parcela vencida em 10/11/2019 (domingo), tendo sido devidamente notificada do fato por meio de Carta Circular GNAF no 12/2019, datada de 17/12/2019 e recebida no endereço da parte no dia 02/01/2020 (14940461 - Pág. 39/40). Na ocasião, foi concedido o prazo de 10 dias para o pagamento e o cancelamento somente foi efetuado em 28/01/2020, sem que a dívida fosse quitada nesse período. Desse modo, aparentemente, não há irregularidade no cancelamento do plano de saúde, de modo que não há probabilidade de provimento do recurso a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada na origem. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora